Tribunal: TJES
Processo: 5001259-74.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001259-74.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ROSELI LUIZA DA SILVA PRADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA. VALIDADE REAFIRMADA PELO TEMA 1428 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA EXTINÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS. ART. 1º, §5º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicando as teses firmadas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor sem a observância dos requisitos cumulativos previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente diante de pedido expresso do ente exequente para suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, nos termos do art. 1º, §5º, do referido ato normativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observados critérios objetivos vinculados ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1184 e exige, de forma cumulativa, o baixo valor do crédito, a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou a inexistência de bens penhoráveis após a citação, além da prévia intimação da Fazenda Pública.

As teses fixadas pelo STF e a Resolução do CNJ possuem aplicabilidade imediata aos processos em curso, inexistindo modulação temporal que afaste sua incidência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1428, reafirmou a constitucionalidade e a obrigatoriedade das providências previstas na Resolução CNJ nº 547/2024, inclusive quanto ao parâmetro de valor para extinção ou prosseguimento das execuções fiscais.

O art. 1º, §5º, da Resolução CNJ nº 547/2024 assegura à Fazenda Pública o direito de requerer a suspensão do feito por até 90 dias para localização de bens ou adoção de medidas administrativas, antes da extinção do processo.

No caso concreto, o juízo de origem ignorou pedido expresso de suspensão formulado pelo Município, extinguindo prematuramente a execução, sem observância do contraditório e em violação à vedação da decisão surpresa.

Ausentes os pressupostos cumulativos exigidos pelo STF e pelo CNJ, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de possibilitar ao exequente a adoção de diligências pelo prazo de 90 dias.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A Fazenda Pública tem direito à suspensão do feito pelo prazo de até 90 dias, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução CNJ nº 547/2024, antes da extinção da execução fiscal.

É nula a sentença que extingue a execução fiscal sem apreciação de pedido de suspensão regularmente formulado pelo exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001259-74.2018.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADA:
ROSELI LUIZA DA SILVA PRADO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a sentença de Id17300901, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
ROSELI LUIZA DA SILVA PRADO
, julgou extinto o feito executivo, com fundamento no art.485, VI, do Código de Processo Civil e nas teses firmadas no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (Id 17300905), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
as disposições da Resolução CNJ nº547 não se aplicam aos processos já em curso;
II)
é possível a fixação, por lei do Município, dos valores mínimos para o ajuizamento de Execução Fiscal;
III)
não estão presentes os requisitos necessários para a extinção.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo, a fim de anular a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões de Id 17300915 pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar seu mérito.

A questão ora em exame cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da presente execução fiscal, à luz das teses fixadas no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n°547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

“O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024, a partir do julgamento do Tema 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento
ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto: [...]

Fixadas tais premissas, destaca-se que, para a extinção de ação de execução fiscal cujo valor se encontre abaixo do limite indicado
na Resolução CNJ nº 547/2024
, necessária a presença do requisito da
ausência de movimentação útil há mais de um ano
(quando não tenha havido citação do executado) ou,
tendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis
(artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1) O baixo valor da causa;

(R$10.000,00);

2) Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis deve ter sido infrutífera;

3) Prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral (art.1º, 5º).

Com relação à exigência de tais requisitos para prosseguimento das execuções fiscais em curso, já se pronunciou este e. TJ/ES pela sua aplicabilidade imediata, uma vez que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal entende que suas decisões vinculantes possuem, salvo eventual modulação temporal, efeitos imediatos, e a Resolução CNJ nº547 se baseia precisamente nas teses fixadas no julgamento do Tema 1184 (vide Apelação Cível nº 5002350-04.2024.8.08.0011, Rel.: Desª. Heloísa Cariello e Apelação Cível nº5007096-80.2022.8.08.0011, Rel.: Desª. Janete Vargas Simões).

Superado tal ponto, tem-se que, nada obstante a existência de Lei Municipal instituindo valor mínimo para a cobrança judicial de dívida ativa, recentemente reconheceu o Pretório Excelso, no julgamento, do Recurso Extraordinário nº1.553.607, de repercussão geral
(Tema 1428)
, a validade das exigências e providências estabelecidas pela Resolução nº547 do CNJ, inclusive no que se refere ao valor mínimo para ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais.

Nessa ocasião, a Suprema Corte assentou que o CNJ atuou dentro de sua competência constitucional para aprimorar a gestão judiciária, não interferindo na competência tributária do ente, mas sim disciplinando o processamento da cobrança judicial com base no princípio constitucional da eficiência. Nesse sentido, fixou-se, em caráter vinculante, a seguinte tese:

As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

Isso porque o cenário jurídico-processual pátrio sofreu profunda transformação, motivada pela necessidade premente de gestão do massivo e congestionado acervo de execuções fiscais no país. Esta nova realidade, reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1184, impôs uma releitura da matéria, não mais sob o prisma estrito da legislação infraconstitucional, mas sob a ótica da eficiência, elevada a princípio constitucional (art. 37, CRFB/88).

Nesse sentido, destaco ainda o seguinte excerto do voto do Exmo. Relator Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento em questão:

[...] As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. [...]

Resta, portanto, superada qualquer alegação de inconstitucionalidade ou inaplicabilidade da resolução.

Nada obstante, mesmo se considerado de pequeno valor o crédito perseguido nos autos (valor histórico de
R$1.432,12)
,
faz-se necessária para a extinção a ausência de movimentação útil por um ano antes de ocorrida a citação do executado ou que, mesmo citado, não tenham sido localizados bens no mesmo período.

Imprescindível, também, a prévia intimação do exequente para que comprove a existência de diligências úteis ou, ainda, para que requeira a suspensão do feito para adoção das medidas indicadas na tese de repercussão geral, conforme art.1º, §5º, da resolução.

Ocorre que, na hipótese dos autos, o juízo a quo ignorou o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, expressamente formulado pelo exequente (Id 17300899), em violação ao supracitado art.1º, §5º da Resolução CNJ nº547/2024.

À vista de tais elementos, conclui-se que não estão presentes os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ para que seja autorizada a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja possibilitado ao exequente a realização de diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis, no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art.1º, §5º, da Resolução CNJ nº547.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja possibilitado ao exequente a realização de diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis, no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art.1º, §5º, da Resolução CNJ nº547.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.